Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724829-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO ALVES, RUI CANDIDO ALVES, PEDRO HENRIQUE CARDOSO ALVES, FERNANDA CARDOSO ALVES, PATRICIA CARDOSO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO FRANCISCO ALVES, RUI CANDIDO ALVES, PEDRO HENRIQUE CARDOSO ALVES, FERNANDA CARDOSO ALVES, PATRICIA CARDOSO ALVES contra a decisão de ID 160052548, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703071-45.2020.8.07.0018 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, de modo a evitar a compensação dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos Procuradores do Distrito Federal pelos precatórios existentes em favor dos agravados, nos seguintes termos: [...] O pedido de compensação não comporta deferimento. No caso não existe a igualdade de credores e devedores, conforme preceitua o art. 368/CC. Os executados são credores do Distrito Federal no bojo do Precatório expedido, sendo que o pagamento ocorrerá com a utilização de recurso orçamentário. No presente feito, os executados são devedores de honorários sucumbenciais destinados aos membros do sistema jurídico da PGDF, verbas estas de natureza privada e alimentar, nos termos do art. 7o, da Lei Distrital n. 5.369/2014. Dessa forma, resta inviável a compensação por não haver identidade entre credores e devedores das obrigações jurídicas a serem compensadas. Nesse sentido, segue recente julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1700353, 07060044020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, REJEITO a impugnação apresentada ao ID n. 157395086. Intime-se o Distrito Federal para juntar planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Nas razões recursais, a agravante sustenta que, ainda que atribuída a titularidade aos Procuradores do DF, os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal têm natureza de verba pública de modo que a compensação se encontra devidamente permitida. Apresenta longa lista de julgados a robustecer sua tese. Aduz ser possível a compensação do débito objeto do cumprimento de sentença com o crédito existente nos precatórios expedidos em favor dos agravantes. Entende estar presente o perigo de dano diante da possibilidade de danos de impossível ou difícil reparação uma vez que já autorizada a consulta e bloqueio via SISBAJUD. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a exceção de compensação. Preparo regular (ID 48161156) É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Os agravantes requerem a compensação do crédito existente em precatórios com os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal. Apesar da previsão do art. 368 do Código Civil, acerca da possibilidade de compensação das obrigações quando as partes forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, não se verifica no presente caso a reciprocidade (identidade entre credores e devedores), de modo que se torna inviável a compensação de créditos. Conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14, as verbas honorárias devidas em processos que sejam o Distrito Federal ou as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta parte constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Dessa forma, a verba honorária é devida ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), no presente caso aos Procuradores do Distrito Federal. Como trazido pelos agravantes, o STJ posicionou-se em julgamento de Recursos Especiais impetrados contra o Estado de São Paulo pela possibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, uma vez que integravam o patrimônio da entidade estatal e não constituindo direito autônomo do Procurador judicial. No entanto, conforme entendimento do STF, os honorários sucumbenciais podem ser recebidos pelos advogados públicos, caso autorizado pela legislação. Diferenciam-se as situações, porquanto não previsto o percebimento dos honorários pelos procuradores no Estado de São Paulo, ao passo que conforme já elucidado a Lei Distrital no 5.369/14 reconhece a natureza privada da verba devida ao advogado público. Inclusive a constitucionalidade do referido dispositivo foi ratificada quando do julgamento da ADI no 6168. Confira-se: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. (ADI 6168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021) (destaque nosso) Nesse mesmo sentido, destaco entendimento nesta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS NÃO COMPENSÁVEIS. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei (art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Não sendo o ente distrital titular de crédito relativo a honorários sucumbenciais, a que o exequente foi condenado a pagar em impugnação manejada pelo Distrito Federal por excesso de execução, inviável a compensação de tal verba com dívida apurada em cumprimento de sentença para pagamento, pelo Distrito Federal, à parte exequente. Quantias de titularidades diversas. Verbas não compensáveis. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282400, 07131478520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Nesse sentido, os honorários de sucumbência constituem direito subjetivo dos "integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal" e não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil. Logo, não há como ser deferida a compensação, pois se trata de créditos titularizados por pessoas distintas. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator